Tribunal: TJMT
Processo: 1018827-93.2022.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1018827-93.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), ELIANE REGINA SGUARIZI MACIEL - CPF: 383.987.101-87 (IMPETRANTE), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATRO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 784) -
VACÂNCIA OU SURGIMENTO DE CARGOS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO E DA EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO ILEGAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO - ORDEM DENEGADA.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, em sede de Repercussão Geral (Tema 784), no sentido de que os candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital, ou quando este preveja somente o cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação.

A vacância ou o surgimento de cargos durante o prazo de validade do certame não tem o condão de vincular a Administração a nomear os candidatos classificados para cadastro de reserva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Mandado de segurança impetrado por
Eliane Regina Sguarizi Maciel
contra ato supostamente ilegal praticado pela
Exma. Sra. Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, consistente na omissão em nomear e empossar a impetrante no cargo efetivo de Analista Judiciário da Comarca de Poconé, que foi classificada em 7º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 22/2015/GSCP/TJMT.

A impetrante aduz que para o cargo de Analista Judiciário da Comarca de Poconé foi prevista 01 (uma) vaga - ampla concorrência -, sendo realizada a nomeação do candidato aprovado e da 2ª candidata classificada, além do 1º candidato classificado negro.

Alega que antes do encerramento do prazo de validade do concurso surgiu nova vaga (vacância) em razão da pena de demissão aplicada a um dos Analistas Judiciários da Comarca, o que lhe dá o direito subjetivo à nomeação, especialmente diante da reestruturação de cargos da Coordenadoria de tecnologia da Informação do Poder Judiciário de Mato Grosso e da existência de suporte orçamentário e financeiro.

A liminar foi indeferida (Id. 144793668).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, pugna pela denegação da ordem, por ausência de direito líquido e certo (Id. 146733688), assim como a Exma. Sra. Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao prestar informações (Id. 148212184).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança (Id. 150885216).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022